Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750430-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUVANIA MACIEL PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEUVANIA MACIEL PINTO contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A e outra, que indeferiu a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento), bem como o cancelamento da autorização para a consignação dos mútuos em folha de pagamento. A agravante alega, em síntese, que está em situação de superendividamento, visto que os descontos ultrapassam os 100% de seus rendimentos, comprometendo a sua sobrevivência, daí porque é cabível a limitação dos descontos. Acrescenta que o cancelamento das consignações em conta corrente encontra respaldo na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “INDEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência, eis que ausente, na parte indeferida, a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a limitação dos descontos relacionados a empréstimos, produtos bancários ou faturas de cartão de crédito ou mesmo suspensão dos tais descontos encontra óbice na Lei do Superendividamento, já que esta possui rito próprio iniciado pela audiência de conciliação para fins de apresentação do plano voluntário de pagamento, sendo certo que este é o momento incipiente e apropriado para a análise de eventual limitação contratual com base no plano ofertado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IGUALMENTE, INDEFIRO o pedido de abstenção de inclusão do nome da autora em cadastro restritivo, sobretudo porque há em favor dos credores exercício regular de direito, já que a inadimplência ou mesmo a adimplência parcial em desconformidade com os contratos pode sim resultar em negativação. DEFIRO, no entanto, a parte do pedido que pleiteia a apresentação dos contratos vigentes envolvendo as partes, o que deve ser dar no prazo de 15 dias, sendo certo que tais contratos poderão embasar o plano voluntário de pagamento a ser apresentado até a audiência de conciliação e/ou subsidiarão a formulação de eventual plano compulsório de pagamento. Isso porque presentes os requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC para esta parte, muito em razão da obrigação de exibição prevista nos artigos 396 a 400 do CPC e da possibilidade de inversão do ônus da prova decorrente da relação consumerista. INDEFIRO a parte da tutela provisória de urgência que vindica o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente, primeiro porque vedado o cancelamento da autorização de débito em conta para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição (confira-se o julgado abaixo), segundo diante da satisfatividade da medida, não tendo a autora informado de qual forma prosseguiria o pagamento das parcelas do contrato, e terceiro porque tal pretensão demanda dilação probatória, sobretudo para se saber ao certo como se deu a contratação e o suposto cancelamento de autorização. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 4o, RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.085 STJ. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. É vedado ao correntista cancelar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira, conforme previsão do art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1665071, 07306201620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS É certo que a limitação de descontos em percentual do valor do salário do devedor é regra que não pode ser aplicada ao todos os contratos, restringindo-se apenas àqueles, cujas consignações são efetivadas diretamente em folha de pagamento. De fato, os empréstimos consignados em folha de pagamento não se assemelham ao mútuo bancário com débito em conta corrente, pois, ao contrário destes, não se admite a possiblidade de não pagamento, razão pela qual foi estabelecida a referida restrição legal, a fim de assegurar o mínimo existencial do mutuário. Logo, em se tratando de norma que prevê limitação de direitos, há se interpretá-la restritivamente, não sendo possível a sua aplicação analógica, sobretudo para os contratos de conta corrente, que, por sua própria natureza, visa lançamentos de crédito e débito. Por essa razão, a Segunda Seção do STJ firmou orientação, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, que "Em se tratando de mero desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento” Assim, correta a decisão no que tange a proibir a limitação de todos os descontos ao percentual de 30% do salário da agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRETE. LIMITAÇÃO 30%. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.UM SALÁRIO-MÍNIMO. 1. Os empréstimos consignados em contracheque não se assemelham aos contratos de empréstimos ou tomada de crédito com previsão de pagamento em débito em conta corrente, pois, ao contrário destes, não se admite a possiblidade de não pagamento, razão pela qual foi estabelecida restrição legal de 30% do valor do salário do devedor, a fim de assegurar o mínimo existencial do mutuário. 2. A limitação de descontos de 30% do salário de devedor não se aplica para os contratos com previsão de débito em conta corrente. 3. Não se pode permitir que a liberdade contratual infrinja o princípio da dignidade humana, sendo necessário preservar o mínimo existencial do devedor, de forma a conciliar a liberdade de contratar e a concessão de crédito responsável. 4. Os descontos mensais realizados em conta da agravante devem respeitar a manutenção de uma quantia mínima, necessária para a sobrevivência da agravante, substanciada na quantia de um salário-mínimo mensal. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1671299, 07376500520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Observe-se que, antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a legislação aplicável é a Resolução do CMN n. 3.695/2009, sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou atestando a possibilidade de revogação da autorização dos descontos automáticos, nos seguintes termos: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. (...) (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.) Acrescente-se outrossim que a modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, daí porque não pode a instituição financeira ser impedida de incluir o nome da devedora em cadastro restritivo de crédito. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente da agravada, cuja providência deve ser cumprida pelo juízo da causa. Comunique-se. Intime-se as agravadas para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator